Tribunal: TJPA
Processo: 0007924-42.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007924-42.2012.8.14.0401

APELANTE: EWERTON MIRANDA VASCONCELOS, ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS, CLAUDIO MARIA DO ESPIRITO SANTO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento
para
declarar extinta a punibilidade, na modalidade retroativa, em relação aos apelantes
ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS
e absolver
CLAUDIO MARIA DO ESPIRITO SANTO GONÇALVES
, em razão da insuficiência de provas para condenação, art. 386, inciso VII, do CPP, em conformidade com o parecer ministerial,
tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLAUDIO MARIA DO ESPIRITO SANTO GONÇALVES, ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS
, contra sentença (04.09.2019, ID: 6234265) proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que os condenou como incursos nas sanções punitivas: a) Claudio Maria: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a pena de quatro (4) anos e três (3) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de cento e vinte e cinco (125) diasmulta; b) Erikson e Ewerton Vasconcelos: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de forma individualizada, a pena de dois (2) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de duzentos (200) dias-multa; substituída por pena restritiva de direitos.

Narra a peça acusatória (recebida em 12.02.2014, ID: 6234252), em síntese, que no dia 12 de maio de 2012, por volta das 02h, policiais militares em ronda ostensiva receberam denúncia da ocorrência de venda de entorpecentes, e ao diligenciarem ao local indicado encontraram os apelantes Erikson e Ewerton Vasconcelos preparando para a venda 82,5 gramas de cocaína e portando a quantia de R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais).

Os Denunciados relataram que a droga fora adquirida do apelante Claudio Maria, e após buscas na residência deste, localizada 42,2 gramas de pasta de cocaína e uma arma de fogo calibre 38 contendo cinco (5) munições.

CLAUDIO MARIA DO ESPIRITO SANTO GONÇALVES
foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas

e art. 14 da Lei de Armas.

ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS,
denunciados

nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

A instrução transcorreu normalmente e a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar: (a) Claudio Maria: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a pena de quatro (4) anos e três (3) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de cento e vinte e cinco (125) dias-multa; b) Erikson e Ewerton Vasconcelos: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de forma individualizada, a pena de dois (2) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de duzentos (200) dias-multa; substituída por pena restritiva de direitos.

Inconformados interpuseram o presente Apelo (18.11.2019, ID: 6234265).

Nas razões recursais, a defesa do apelante Erikson Vasconcelos (ID: 6234267) pugna pela absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, reanálise da dosimetria da pena.

Por sua vez, a defesa dos apelantes Claudio Maria e Ewerton Vasconcelos (ID: 11185343) requer a absolvição por ausência de provas de materialidade e autoria; subsidiariamente, redução da pena-base nos crimes imputados e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID’s: 6234267 e 11340763).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO dos apelos manejados em favor de Claudio Maria do Espirito Santo Gonçalves, Erikson Miranda Vasconcelos e Ewerton Miranda Vasconcelos, reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos apelantes no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e, no mérito, PROVIMENTO, para que o apelante Claudio Maria do Espirito Santo Gonçalves seja absolvido.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-los.

Como muito bem observou o Custos Legis o feito encontra-se prescrito, na modalidade retroativa, em relação aos apelantes Erikson e Ewerton Vasconcelos.

Os apelantes foram condenados pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, de forma individualizada, a
pena de dois (2) anos de reclusão
, e nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB,
prescreve em quatro (4) anos,

prazo alcançado entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (12.02.2014, ID: 6234252) e a publicação da sentença (prolatada em 04.09.2019, ID: 6234265), conforme cálculo realizado no sistema do CNJ, em anexo (ID 11862852 – 11862853).

Diante da configuração da prescrição da pretensão punitiva fica prejudicada a análise do apelo, em relação aos apelantes
ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS.

Passo a análise do apelo referente ao apelante
CLAUDIO MARIA DO ESPIRITO SANTO GONÇALVES
condenado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas e art. 14 da Lei de Armas à pena de quatro (04) anos e três (03) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de cento e vinte e cinco (125) dias-multa.

Pleiteia o apelante a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, não há provas nos autos suficientes para embasar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de entorpecente quanto ao apelante Cláudio Maria, como passo a demonstrar.

O policial militar Thiago de Araújo Dantas, policial militar, apontou que o referido apelante foi preso portanto uma arma de fogo, afirmando inclusive que tanto no bar de propriedade do réu, quanto em sua residência não foi encontrado drogas.

Darilene de Castro Monteiro, policial militar, também afirmou que não foi encontrado droga com o apelante, apenas arma de fogo.

Erikson Vasconcelos, apelante, afirmou que não conhecia Claudio Maria.

Em interrogatório, Cláudio Maria negou que possuía arma de fogo, que os policiais foram até seu estabelecimento e o questionaram sobre uma pistola, que em seguida foi colocado na viatura e chegando lá apresentaram uma arma de fogo, mas nega a propriedade.

Nos depoimentos transcritos pelo Custos Legis, ficou evidenciado que os apelantes
ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS
, não conheciam Claudio Maria.

Que os policiais afirmaram que
ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS
compravam drogas de Cláudio Maria, conforme observaram nas câmeras de monitoramento, mas quando foram solicitadas as gravações pelo Órgão Ministerial, não foram fornecidas, pois só ficavam gravadas no sistema por 30 dias.

Transcrevo os depoimentos reproduzidos no parecer ministerial (ID 11859197),
verbis:

“
A testemunha Thiago de Araujo Dantas, policial militar, asseverou que a denúncia fora repassada via CIOP, que estava monitorando o fato por meio de câmeras de vigilância, que teria identificado nas imagens os apelantes Erikson e Ewerton e seriam auxiliados na ação criminosa de negociação de entorpecentes por um menor de idade; que teve acesso as referidas imagens; que diligenciaram na residência e alguns policiais adentraram no local, onde flagraram um dos apelantes fazendo a “separação da droga com uma faca”, e o outro estava em outro cômodo; que os apelantes Erikson e Ewerton comunicaram que o dono do RED BAR seria o fornecedor do entorpecente, e se deslocaram até lá, onde feita abordagem do apelante Claudio Maria, e na revista pessoal encontrado um revólver calibre 38; que o apelante Claudio Maria relatou que possuía em casa uma pistola, e foram até lá; que no local havia um veículo tipo Saveiro de cor vermelha que pertencia ao apelante Claudio Maria e estava saindo; que fora acionada a outra viatura relatando sobre o referido veículo; que na residência do apelante Claudio Maria não fora encontrada droga ou arma de fogo.

Por sua vez, a testemunha Darilene de Castro Monteiro, também policial militar, relatou que o CIOP entrou em contato repassando a informação e que já havia monitoramento por meio das câmeras de vigilância; que foram diligenciar e adentraram na residência dos apelantes Erikson e Ewerton, que estava aberta, flagrando-os no preparo da droga; que estes apontaram que o entorpecente era fornecido por um senhor, ora apelante Claudio Maria, e se deslocaram, o encontrando com uma arma de fogo.

A testemunha João Paulo Ribeiro de Souza relatou a ocorrência da operação que participou após repassadas informações pelo CIOP, que estava realizando monitoramento via câmeras de vigilância; que na ocasião diligenciaram e constatou que havia movimentação de entrada e saída na residência dos apelantes Erikson e Ewerton; que a porta da casa estava aberta e adentraram no local; que flagraram estes “preparando” o entorpecente.

A testemunha José Raimundo Silva Vasconcelos afirmou que é tio dos apelantes Erikson e Ewerton; que o fato ocorreu por volta das 02h, momento que a filha ligou e informou que o genro tinha sido preso; que foi até a rua e presenciou os policiais no local, que estavam agredindo fisicamente um menor de idade e o questionavam sobre uma pistola; que o genro fora liberado, mas não devolvido o celular dele; que presenciou quando os policiais abordaram um veículo com carroceria e pessoas foram levadas; que não tinha conhecimento do envolvimento dos sobrinhos com tráfico ilícito de entorpecentes.

A informante Ezilene Neves Pantoja, esposa do apelante Ewerton, afirmou que estavam dormindo quando foram surpreendidos pelos policiais no interior da residência; que houve agressão por parte dos policiais que ali estavam; que os policiais a colocaram em um compartimento junto com a sogra, não presenciado o restante da ação na casa. Durante interrogatório judicial, os apelantes negaram a prática delitiva.

O apelante Ewerton Vasconcelos aduziu que por volta das 02h estava dormindo quando surpreendido por policiais em sua residência; que fora agredido pelos policiais, que questionavam sobre uma arma; que colocaram a esposa e mãe em um quarto, enquanto ficou em outro compartimento com o irmão, ora apelante Erikson; que foram levados para a Delegacia em um veículo do tipo pampa; que não conhecia o apelante Claudio Maria, tomando conhecimento que ele era dono de um bar somente na Delegacia.

Por sua vez, o apelante Erikson Vasconcelos afirmou que portava uma peteca de pasta base de cocaína, que faria uso, no momento que os policiais adentraram na residência; que os policiais estavam com dois (2) menores de idade que teriam sido abordados na via pública; que tanto ele quanto os adolescentes foram agredidos fisicamente pelos policiais; que fora ameaçado e colocada uma arma de fogo em sua boca; que não conhecia o apelante Claudio Maria.

Durante interrogatório em fase inquisitorial, o apelante Claudio Maria (ID: 6234198), alegou que, por volta das 0h, estava no seu bar quando uma guarnição policial chegou ao local questionando sobre uma pistola, ocasião que negou possuir tal arma de fogo; que os policiais adentraram no estabelecimento e se apropriaram da quantia de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), e em seguida o colocaram na viatura e pediram para levá-lo até sua residência, onde realizaram nova revista; que fora apresentada uma arma de fogo, mas nega a propriedade do artefato, bem como do entorpecente apreendido.

A Autoridade Policial requereu imagens do CIOP captadas no dia dos fatos, no horário entre 01:00 e 03:00 (ID: 6234256),e em resposta fora informado não haviam imagens na data e horário solicitado (ID: 6234256), onde há relatos de ocorrência de violência polical. No mesmo sentido, o Representante do Ministério Público requereu a remessa das gravações de vídeo realizadas pelo CIOP, reportadas pelos policiais nos depoimentos (ID: 6234254). Em resposta, o CIOP informou que “não há imagens para os dados solicitados, pois as gravações feitas por este Centro Integrado ficam armazenadas somente por 30 (trinta) dias.”

Conforme demonstrado nas transcrições reproduzidas, várias são as dúvidas quanto à comercialização da droga, assim como a apreensão da arma de fogo.

Apesar de possuir força relevante a palavra dos policiais que diligenciaram na prisão em flagrante, várias são as lacunas existentes para embasar um decreto condenatório firme e cristalino.

Os próprios apelantes presos, apontaram que não conheciam Claudio Maria, as gravações da ação policial não foram apresentadas, pois haviam sido apagadas em razão do tempo. Portanto, a insuficiência probatória, trazem máculas a prova de autoria. Razão pela qual, comungo do mesmo entendimento ministerial e nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, absolvo o apelante em razão da insuficiência de provas para condenação.

Princípio do
favor rei
, o
princípio do “in dubio pro reo
” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado
.

Diante do exposto, conheço dos apelos e declaro extinta a punibilidade, na modalidade retroativa, em relação aos apelantes
ERIKSON MIRANDA VASCONCELOS E EWERTON MIRANDA VASCONCELOS
e dou provimento para absolver
CLAUDIO MARIA DO ESPIRITO SANTO GONÇALVES
, em razão da insuficiência de provas para condenação, art. 386, inciso VII, do CPP, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023